Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-83.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, JOEL JERÔNIMO DA SILVA e SANTANA PORCINO DA SILVA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de intempestividade recursal suscitada pelo apelado ANDRE LUIS SANTANA e CRISTIANEY DE ASSIS LOURENÇO (ID 32681681). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora